Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743478-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALZIRA FERREIRA VIANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF contra decisão de ID 42452238, proferida em ação de obrigação de fazer proposta por ALZIRA FERREIRA VIANA, representada por Silvana Ferreira da Silva, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que o agravante forneça o tratamento de internação domiciliar (home care) à agravada, enquanto perdurar a necessidade, conforme prescrição médica. O agravante afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela; que a avaliação médica indica a necessidade de assistência domiciliar e não de internação domiciliar; que inexiste previsão de assistência domiciliar na cobertura mínima determinada pela a ANS; que os planos de assistência à saúde de autogestão são excluídos da obrigatoriedade de fornecer serviços do plano de referência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré está submetida à Lei n. 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Ademais, nas relações pactuadas entre os planos de saúde, sob a modalidade de autogestão e seus contratantes, não se pode afastar da interpretação das cláusulas às disposições constitucionais. Na hipótese, consta do relatório médico de ID 42452235 que a parte agravada, com 85 anos, é portadora doença renal crônica, síndrome demencial, história de deficit de deglutição indicado implante de gastronomia, realizada no dia 9/11/2022, dislipidemia com DAC, gastrite, insuficiência arterial e transtorno de ansiedade/depressivo. Além disso, esclareceu que, pelo fato de estar acamada e totalmente dependente para atividades diárias e com necessidade de cuidados gerais contínuos, necessita de home care para acompanhamento da dieta enteral via gastrostomia. Desse modo, os planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. O mesmo se aplica à autorização para a internação, na modalidade domiciliar (home care). Se os critérios administrativos eleitos pela parte agravante para pontuar a condição da clínica da parte agravada destoam da conclusão do médico que assiste a paciente, deve prevalecer, enquanto não realizada a instrução probatória, a prescrição médica. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO ACAUTELADO E PERIGO DA DEMORA. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE IDOSA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE EVIDENCIADA. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 2. Tratando de pretensão recursal que visa à concessão de tutela antecipada recursal, ainda que em caráter antecedente (art. 303 do CPC), com efeito suspensivo da decisão agravada, para o deferimento de tal medida faz-se necessário constatar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC). 3. A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sem justificativa suficiente a infirmar a recomendação médica fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao convênio médico, pois atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde e frustra as legítimas expectativas do segurado em obter a devida cobertura, que, além de se tratar de pessoa idosa, é portadora de múltiplas patologias com quadro clínico sensível. 4. Ademais, inexiste demonstração de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde e sequer se argumenta que o atendimento do pleito da autora por atendimento hospitalar em período integral seria medida mais onerosa que a manutenção da internação da participante em UTI hospitalar. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392221, 07304160620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022). Portanto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Ao agravado, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora